Tribunal: TJDFT
Processo: 0717377-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. IMPERMEABILIZAÇAO DE EDIFÍCIO. PROVA PERICIAL. FALHAS DEMONSTRADAS. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO. RECALCITRÂNCIA DAS RÉS. ASTREINTES. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. PEDIDO DE REPARAÇAO DE VÍCIOS CONSTRUTIVOS. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. INTEGRAÇÃO NA BASE DE CÁLCULO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se ao Condomínio de adquirentes de edifício em construção, nas hipóteses em que atua na defesa dos interesses dos seus condôminos frente à construtora/incorporadora.
2. Foi produzida prova pericial, que concluiu pela natureza construtiva dos vícios de impermeabilização apresentados, o que é suficiente para que a discussão quanto ao ponto seja resolvida entre as partes, à míngua de prova cabal em contrário.
3. Assim, em decorrência dos vícios construtivos suficientemente demonstrados pelo autor, originados da má-execução das obras de impermeabilização pelas rés e pela litisdenunciada, é cabível a responsabilização pelos respectivos reparos, sobretudo porque a irresignação por essas manifestada restou superada nos termos expostos.
4. As astreintes são devidas pelo período em que se verificou a recalcitrância e resistência das Requeridas em cumprirem as determinações judiciais no curso do processo, pois não providenciaram os reparos, de natureza urgente, que demandavam o empreendimento da parte apelada.
5. A base de cálculo para a fixação da verba honorária sucumbencial deve albergar não apenas a condenação à restituição da quantia referente aos honorários periciais, como também a conversão em perdas e danos do pedido de reparação dos vícios construtivos, a ser apurada em liquidação de sentença, por ostentar conteúdo patrimonial. Isso porque essa verba deve refletir o verdadeiro proveito econômico auferido pela parte autora com o ajuizamento da ação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
6. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso das rés conhecido e não provido.